Tribunal: TCU
Processo: 018.590/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8737/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.590/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caren da Silveira Montardo (XXX.716.480-XX); Caroline Schmiele (XXX.930.710-XX); Cristiane Borges Ferreira (XXX.277.780-XX); Daltro Dejanir Rodrigues de Oliveira Junior (XXX.874.370-XX); Jefferson Quincozes Pereira (XXX.568.800-XX); Joel Tavares Fagundes (XXX.009.500-XX); Jose Tibirica Santos Cardoso (XXX.862.060-XX); Leandro Machado Brito (XXX.002.680-XX); Rogerio Barbosa Azambuja (XXX.717.270-XX); Tiago Soares Meirelles (XXX.227.220-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.